Tribunal: STF
Processo: AI 719109
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Correta a decisão agravada ao negar
   seguimento ao recurso em causa, porque o acórdão recorrido se
   mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente, que não
   pode ser examinado em recurso extraordinário.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.